Tribunal: TJDFT
Processo: 0727981-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727981-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THIAGO OSORIO LUCAS DA CONCEICAO REU: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Thiago Osório Lucas da Conceição em desfavor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 2013.01.1.098290-2 (ID 28650318, fls. 36/45), com fulcro no art. 966, VIII, do CPC/15. Recebidos os autos, foi determinada a emenda da inicial para o Autor “retificar o valor da causa, complementando o pagamento das custas processuais e do depósito (art. 968, II, do CPC/15), bem como esclarecer a causa de pedir” (ID 28734224). O Autor apresentou emenda (IDs 29480819/29480825), em que ressalta ausência de análise quanto às várias exonerações ocorridas serem circunstâncias que deixam clara a existência de vagas, que deveriam ter sido preenchidas. O valor da causa foi retificado para R$ 3.172,66 (três mil, cento e setenta e dois reais sessenta e seis centavos) e juntada guia de pagamento de custas complementares. É o relatório. Decido. A emenda apresentada não foi cumprida de forma adequada. Impossível extrair dos esclarecimentos quanto a causa de pedir hipótese que justifique o ajuizamento da ação rescisória com base em erro de fato. Infere-se do v. Acórdão rescindendo que o órgão julgador não se omitiu, tampouco agiu mediante erro ao analisar o processo, inclusive quanto ao fato de que várias pessoas nomeadas terem sido exoneradas ou não assumido o cargo. Na verdade, entendeu-se que esse fato não era suficiente para gerar ao Autor direito subjetivo de nomeação. Logo, não houve má percepção sobre a prova dos autos, mas somente julgamento contrário aos interesses do Autor, hipótese que não caracteriza, sequer em tese, o motivo previsto em lei para rescisão de julgados. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A rescisória é ação excepcional admitida nas hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando para reverter a decisão acobertada pela coisa julgada. 2. Para que ocorra a rescisão de sentença com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, deve haver erro de fato capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte contrária. Seria presumível que o juiz não teria julgado como fez se tivesse bem examinado a prova. 3. No caso em exame, a alegação não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria, em tese, a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada. 4. Pedido inicial julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Impugnação à justiça gratuita concedida ao Autor rejeitada. Impugnação ao valor da causa acolhida.” (Acórdão 1351650, 07052601620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o fato de alguns candidatos em situação semelhante terem obtido sucesso em ações propostas também não é circunstância capaz de caracterizar hipótese de rescisão do julgado. Acrescente-se que, com a retificação do valor da causa, deveria o Autor complementar o depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15, conforme devidamente indicado no despacho que determinou a emenda (ID 28734224). Entretanto, não foi adotada essa providência. Nesse contexto, diante da deficiência da emenda apresentada e da impossibilidade de extrair da inicial, sequer em tese, as hipóteses de cabimento da ação rescisória, o indeferimento da inicial se impõe, consoante jurisprudência deste eg Tribunal: “Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a do inciso VII (prova nova).” (Acórdão 1190735, 07028678920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Ausente emenda apta a sanar as irregularidades descritas na decisão impugnada, sobretudo porque dizem respeito à questão imprescindível para permitir o prosseguimento da ação rescisória, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 2. O indeferimento da petição inicial pelo cumprimento parcial de determinação judicial não viola os princípios processuais da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual, uma vez que não se pode conceder oportunidades indefinidas para que a parte promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1175618, 07084708020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, I e III, c/c art. 485, I, do CPC/15. Custas pelo Autor. Sem honorários. Preclusa a presente decisão, restitua-se ao Autor o valor depositado por força do disposto no art. 968, II, do CPC/15 (IDs 28677992 e 28677994). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator